Tribunal: TJBA
Processo: 8013750-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8013750-28.2024.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Apelante: Janailson Leite de Sousa

Defensora Pública: Dra. Luana Bacry Luna Paradis

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Roberta Masunari

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO/APLICAÇÃO DA ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDUÇÃO
DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. REJEIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
DOSIMETRIA QUE PERECE REPARO DE OFICIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. REGIME PRISIONAL MODIFICADO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, as penas definitivas do Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Janailson Leite de Sousa, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
(Id. 84023646), que: “[...]
no dia 07/01/2022, por volta das 11h40min, nas dependências do Posto Itamotinga, nesta cidade de Juazeiro/BA, os ora denunciados subtraíram coisa móvel alheia, para si, mediante concurso de pessoas e emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Segundo consta nos autos do procedimento inquisitivo que segue, na data e horário dos fatos, a vítima VANUZA PEREIRA LIMA (fls. 08/09 d Id. 471057882), gerente do Posto Itamotinga, estava no local em questão quando chegaram dois homens em uma motocicleta, a fim de abastecer junto ao seu colega CELSO. Na sequência, um dos ocupantes da motocicleta se aproximou de VANUZA e levantou a camisa, mostrando uma arma de fogo, instante em que anunciou o assalto e exigiu que esta fosse para dentro do escritório. Ato contínuo, após ameaçar puxar a arma da cintura, VANUZA entregou para o referido a quantia de R$ 4.615,00 (quatro mil, seiscentos e quinze reais) em espécie, além de 01 (um) fardo de energético com valor aproximado de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), 01 (uma) fonte de energia que este extraiu do sistema, com valor aproximado de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), além de 02 (dois) aparelhos celulares cujo valor total girou em torno de R$ 2.149,00 (dois mil, cento e quarenta e nove reais). Ademais, registre-se que, na DEPOL, tendo como base as características físicas dos suspeitos, VANUZA realizou a identificação fotográfica destes, identificados como “BUBU” e “GILSON PESCOÇO DE TOURO”. Em depoimento (fls. 10/11 do Id. 471057882), CELSO ANTONIO DIAS DA SILVA reiterou a narração fática feita por VANUZA. Ademais, alegou que, ao comparecer à DEPOL, visualizou uma motocicleta similar àquela usada pelos assaltantes. Além disso, também realizou o reconhecimento fotográfico dos referidos, os quais foram apontados como sendo as pessoas de vulgo “BUBU” e “GILSON PESCOÇO DE TOURO”. Em interrogatório (fl. 12 do Id. 471057882), JANAILSON LEITE DE SOUZA, vulgo “BUBU”, assumiu a autoria da prática delitiva. Alegou que, na ocasião, utilizou uma pistola Taurus, cal. 380, tendo agido com “GALEGÃO”, morador do Residencial Mairi, o qual estava em posse de um revólver, tendo logrado êxito em subtrair a quantia de R$ 4.000,00(quatro mil reais) do estabelecimento supramencionado.
Em interrogatório (fl. 13 do Id. 471057882), GILSON DAS NEVES PEREIRA negou a autoria da prática delitiva. Aduziu desconhecer o motivo pelo qual JANAILSON estaria lhe acusando, uma vez que, segundo ele, o conhecia apenas de vista. Comunicou, ainda, que nunca fora preso e nem processado anteriormente. Vislumbra-se dos autos que restam indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes para ensejar a deflagração da necessária ação penal, tanto pelos depoimentos colhidos, sobretudo da vítima (fls. 08/09 do Id. 471057882), e a própria confissão do denunciado JANAILSON LEITE DE SOUZA (fl. 12 do Id. 471057882). [...]”. Cumpre registrar que foi declarada extinta a punibilidade do denunciado GILSON DAS NEVES PEREIRA, em razão do seu óbito (Id. 84024869).

III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a sentença se baseou, essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e desacompanhado de outras provas autônomas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento/aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que o réu tenha se retratado em juízo, sob o argumento de que a confissão policial contribuiu para o esclarecimento dos fatos, bem como pela fixação da pena definitiva em seu patamar mínimo, com a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a “
substituição da pena
”.

IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial n.° 8013620-38.2024.8.05.0146: boletim de ocorrência (Id. 471057882 - Pág. 5/7), termos de declarações das vítimas, em sede inquisitorial (Id. 471057882 - Pág. 8/11) e confissão extrajudicial do apelante (Id. 471057882 - Pág. 12); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações judiciais dos ofendidos – transcritas no édito condenatório.

V -
As vítimas Vanuza Pereira Lima e Celso Antonio Dias da Silva, ouvidas em juízo, narraram a dinâmica do
roubo
de forma firme e consistente. Embora tenham afirmado não poder reconhecer
o apelante na audiência, pois os elementos estavam "encapuzados", forneceram descrições físicas que se alinham ao perfil do réu
,
sendo tais narrativas acerca do
modus operandi
(a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta, o anúncio do
roubo
com emprego de arma de fogo, um agente indo ao escritório com Vanuza enquanto o outro rendia Celso) são perfeitamente congruentes entre si e com a confissão extrajudicial do apelante. Essa coesão narrativa confere credibilidade aos relatos e reforça a veracidade da imputação.

VI -
A vítima Vanuza, gerente do estabelecimento, ao ser ouvida em juízo, embora tenha reiterado não poder afirmar a identidade do réu por seu rosto, descreveu com clareza a compleição física dos dois
elementos
, delineando seus biotipos de forma distinta. Afirmou que o agente que a conduziu ao escritório era "alto, magro, jovem", enquanto o que permaneceu com o frentista Celso era "menor, mais forte e mais claro".
Corroborando as declarações de Vanuza, a vítima Celso Antônio Dias da Silva apresentou em juízo uma narrativa perfeitamente alinhada. Confirmou a divisão de tarefas entre os
elementos
, ratificando que o indivíduo "mais alto" acompanhou a gerente, enquanto o de menor estatura permaneceu consigo. Ademais, o ofendido foi enfático ao declarar em juízo que reconheceu a motocicleta utilizada
não por um mero detalhe, mas por uma avaria específica e inconfundível: o farol dianteiro quebrado. Este não é um dado subjetivo, mas um fato objetivo e singular, que individualiza o veículo. A posterior apreensão do Apelante na posse desta exata motocicleta, com a avaria descrita, representa o elo de ligação fático que corrobora a autoria.

VII - Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações dos ofendidos apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte deles, uma falsa acusação.

VIII - Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se o depoimento da testemunha do rol de acusação, o Delegado de Polícia Reginaldo César Cabral de Lima, que afirmou que o Apelante e o corréu já haviam sido apontados como autores de diversos delitos de roubo cometidos na região de Itamotinga, ratificando que a vítima Vanusa Pereira Lima reconheceu os acusados em sede policial. Relata, ainda, que o Recorrente confessou a autoria delitiva na delegacia de polícia.

IX - Vale salientar que a qualidade de delegado de polícia não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.

X -
Interrogado em sede policial, o Apelante confessou a autoria delitiva (Id. 471057882 – Pág. 13 do Inquérito Policial n.° 8013620-38.2024.8.05.0146 – PJe 1° Grau), aduzindo que, juntamente com
“
Galegão”,
praticou o crime de roubo no Posto de Combustível, oportunidade em que subtraiu a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo utilizado na empreitada delitiva uma pistola Taurus, cal. 380, enquanto o corréu encontrava-se na posse de um revólver. Em juízo, mudou a versão dos fatos, negando a prática criminosa.
Observa-se que a confissão extrajudicial do réu não se tratou de uma admissão genérica. Ele forneceu detalhes precisos da empreitada criminosa, como o tipo de arma utilizada (uma pistola Taurus, cal. 380), a participação de

"Galegão" (codinome de Gilson das Neves Pereira) e a quantia aproximada subtraída. Embora tenha se retratado em juízo
,
a riqueza de detalhes da confissão inicial, quando corroborada por outros elementos, confere-lhe especial valor probatório.

XI -
Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o
decisio
pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que o depoimento judicial da testemunha do rol de acusação e as declarações das vítimas corroboram integralmente a confissão extrajudicial do acusado, que foi, ainda, preso na posse da pistola Taurus, cal. 380, e forneceu detalhes de seu
modus operandi
.

XII - No que diz respeito à tese defensiva de ausência de reconhecimento formal do réu, não se pode perder de vista a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

XIII - No caso em testilha, verifica-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado, única e exclusivamente, em reconhecimento fotográfico efetuado na esfera policial, havendo outros elementos probatórios que evidenciam que o Recorrente foi o responsável pelo crime sob destrame.

XIV - Nesse viés,
as declarações detalhadas e harmônicas das vítimas, que permitiram a identificação de características físicas e, principalmente, de um detalhe singular do veículo, aliadas à apreensão deste bem na posse do Apelante e à sua confissão inicial, formam um arcabouço probatório coeso, harmônico e à prova de qualquer dúvida razoável, afastando por completo a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

XV - Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, podendo ser suprida por outros elementos de prova.

XVI -
Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante.

XVII -
Passa-se à análise da dosimetria d
as penas
.

Da leitura do édito condenatório, depreende-se que, na primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes,
o sentenciante reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, em estrita observância à jurisprudência consolidada, absteve-se de reduzir a reprimenda, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu patamar mínimo. É precisamente neste ponto que se insurge a Defesa.

XVIII - O argumento defensivo de que a confissão deveria, ainda assim, gerar uma redução na pena, transpondo o piso legal, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. A questão está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, cujo teor é de clareza solar:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
Este entendimento, cumpre ressaltar, foi firmado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.117.068/PR), o que lhe confere caráter vinculante e reforça a necessidade de sua observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. A
ratio decidendi
do precedente reside no princípio da legalidade estrita em matéria penal. Ao legislador coube estabelecer, no preceito secundário do tipo penal, os limites mínimo e máximo da sanção. Permitir que o julgador, na segunda fase da dosimetria, fixe a pena em patamar inferior ao mínimo estabelecido em lei, significaria usurpar a função legiferante, criando uma nova margem penal não prevista pelo legislador. As circunstâncias atenuantes operam, portanto, dentro dos limites abstratos da pena
.

XIX - Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição, o Juiz aplicou,
cumulativa e sucessivamente,
as duas causas de aumento de pena devidamente comprovadas nos autos: o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) e o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP). Aplicou a fração de 1/3 (um terço) para a primeira majorante, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Sobre este novo patamar, fez incidir a fração de 2/3 (dois terços) referente ao emprego de arma de fogo, resultando na pena final e definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

XX - De acordo com o entendimento assente na jurisprudência pátria, presente mais de uma causa de aumento, afigura-se possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga que o Julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. No entanto, optando o Magistrado Sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser
devidamente fundamentada
, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

XXI - Registre-se que o STJ, “
interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento
” (HC 735.413/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe 30/05/2022).

XXII -
In casu
, da leitura da sentença recorrida, observa-se que não foram declinadas justificativas concretas para a incidência cumulativa das causas de aumento correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, tendo o Magistrado singular, ao aplicar as majorantes, assim consignado: “[...]. Faz-se presente a causa de aumento de pena, em virtude da qualificadora prevista no art. 157, §2º, II do CP, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão. Por isso, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), que adiciona mais 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, totalizando uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Aumento ainda a pena em razão do art. 157, §2º-A, I do CP no patamar de 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...].”

XXIII - Portanto cumpre afastar, de ofício, a incidência da majorante do concurso de agentes, por ser de menor gravidade (fração de 1/3 – um terço), aplicando-se a causa de aumento de 2/3 (dois terços), atinente ao emprego de arma de fogo, restando redimensionadas as penas definitivas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXIV -
Como consequência lógica da redução da pena, o regime prisional também deve ser readequado. A nova reprimenda, superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, atrai a incidência do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. Considerando que o réu é tecnicamente primário e que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto.

XXV - Mantida a pena privativa de liberdade definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não é possível a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, pois, além do
quantum
de reprimenda estabelecido, o crime foi cometido com emprego de grave ameaça à pessoa, não preenchendo os requisitos legais insculpidos no art. 44 do Código Penal.

XXVI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXVII –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
redimensionando, DE OFÍCIO, as penas definitivas do Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013750-28.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, Janailson Leite de Sousa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO,

redimensionando, DE OFÍCIO, as penas definitivas do Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.